Tribunal: TJBA
Processo: 8023834-46.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8023834-46.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: IRAILDE DOURADO CARNEIRO DE MATOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DESNECESSIDADE DE DETERMINAR A REUNIÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE A OPÇÃO PELA NÃO CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS EXECUTIVOS NUMA MESMA AÇÃO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NÃO PODE SER PLEITEADA EM FASE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PAGAMENTO DE EVENTUAIS VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA IMPLANTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR CRÉDITO EM FOLHA SUPLEMENTAR DEVE SER ANALISADO NA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. I- A reunião das ações de execução de obrigação de fazer e de pagar é desnecessária, uma vez que é direito meramente potestativo da parte exequente cumular ou não, numa mesma ação, os pedidos de execução de um mesmo título judicial que condenou a parte executada a obrigações de natureza distinta. Em razão da conexão entre as ações executivas, inexiste risco de decisões conflitantes, sobretudo quando o Código de Processo Civil prevê procedimentos distintos para cada uma das obrigações executadas nas ações. Assim, não há que se falar em abuso de direito. II- Resta desnecessária a prévia filiação à entidade de classe para execução individual de título judicial firmado em Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação. Precedente do STJ. A exequente apresentou a ficha de filiação à Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia. Posicionamento do STJ no sentido de inadmitir a limitação da abrangência subjetiva aos associados na data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em sede de execução, a menos que o próprio título o faça, o que não ocorreu no caso dos autos. O título exequendo não limitou a sua abrangência subjetiva, ao contrário, estendeu até aos futuros filiados. III- Inexiste excesso de execução. Na ação mandamental, o Estado não pediu para levar em consideração qualquer verba quando da implantação do piso salarial, não podendo pleitear a incorporação da VPNI agora na fase de execução. O título judicial já está protegido pelo manto da coisa julgada. IV- O cumprimento da obrigação de pagar, inclusive, as eventuais diferenças remuneratórias até a implementação do piso nacional, será processado e examinado na execução individual autônoma, ocasião em que será pertinente a análise da tese acerca do pagamento mediante folha suplementar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023834-46.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante IRAILDE DOURADO CARNEIRO DE MATOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa e no mérito, NEGAR ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator .